Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726130-82.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0706754-27.2019.8.07.0018, dentre outros, indeferiu o pedido de inclusão do nome do ora Agravado em cadastro de inadimplentes. O Agravo de Instrumento não foi conhecido (Id. 29649417). O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração - Id. 30123722. Antes do julgamento dos Embargos de Declaração, o Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 31355260). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado no Id. 31355260, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora